Tribunal: TJES
Processo: 5010304-66.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010304-66.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROGER GONCALVES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA

PENA. SURSIS. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas que tornou sem efeito a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 161 da Lei de Execução Penal, em razão do não comparecimento injustificado do apenado à audiência admonitória. O agravante sustenta que seu atraso decorreu de problemas de trânsito, sem intenção de descumprir a determinação judicial, destacando que compareceu ao fórum no mesmo dia e requerendo a manutenção do benefício do sursis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o comparecimento extemporâneo do apenado à audiência admonitória, sob alegação não comprovada de atraso causado por problemas de trânsito, é suficiente para afastar a incidência do art. 161 da Lei de Execução Penal e preservar o benefício da suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 161 da Lei de Execução Penal determina que, intimado pessoalmente, o condenado que não comparece injustificadamente à audiência admonitória tem a suspensão condicional da pena tornada sem efeito, com imediata execução da pena originária.

O benefício do sursis não se aperfeiçoa sem o comparecimento do apenado à audiência admonitória para formalização da aceitação das condições impostas.

A alegação de atraso por problemas de trânsito constitui justificativa genérica e exige comprovação por elementos probatórios idôneos, os quais não foram apresentados nos autos.

O comparecimento ao fórum após o encerramento da audiência não afasta os efeitos jurídicos do descumprimento da determinação judicial nem supre a ausência ao ato processual regularmente designado.

A execução penal exige observância dos deveres impostos ao sentenciado e submissão aos comandos jurisdicionais, sendo o comparecimento em juízo obrigação essencial do beneficiário.

Circunstâncias pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não possuem aptidão para afastar a aplicação obrigatória da consequência prevista no art. 161 da LEP quando caracterizada ausência injustificada.

A aplicação da consequência legal prevista para o não comparecimento à audiência admonitória não viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, contraditório ou ampla defesa, por decorrer diretamente da conduta omissiva do próprio apenado.

A manutenção do benefício em situação de manifesta desídia comprometeria a finalidade preventiva da sanção penal e a disciplina inerente à execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O não comparecimento injustificado do condenado à audiência admonitória autoriza a aplicação do art. 161 da Lei de Execução Penal, tornando sem efeito a suspensão condicional da pena.

A alegação de atraso decorrente de problemas de trânsito exige comprovação por elementos probatórios idôneos para afastar a caracterização da ausência injustificada.

O comparecimento extemporâneo ao fórum, após o encerramento da audiência admonitória, não afasta os efeitos jurídicos do descumprimento da determinação judicial.

Circunstâncias pessoais favoráveis do apenado não afastam a incidência da norma cogente prevista no art. 161 da Lei de Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 161.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunais Superiores (precedentes não especificados no voto).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
50
10304
-
66
.202
6
.8.08.0000

AGVTE
:
ROGER GONÇALVES DA SILVA

A
GVDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto p
o
r

ROGER GONÇALVES DA SILVA
,

em face da decisão
proferida pel
o Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória (VEPEMA), que tornou sem efeito a suspensão condicional da pena (SURSIS), nos termos do art. 161 da Lei de Execução Penal, ante ausência injustificada do executado à audiência admonitória designada.

Em suas razões,
o
agravante

busca
a
lcançar a manutenção do benefício da suspensão condicional da pena, sob o fundamento de que o não comparecimento à audiência admonitória no horário exato decorreu de atraso justificado por força maior (problemas de trânsito), sem
animus

de descumprimento, considerando que o agravante compareceu ao fórum no mesmo dia, demonstrando boa-fé e interesse no cumprimento do benefício. Sustenta que a revogação automática do SURSIS violaria os princípios da proporcionalidade e razoabilidad
e.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise dos argumentos nele contidos
.

A
insurgência defensiva não merece prosperar, revelando-se irretocável o
decisum
fustigado.
Explico.

O artigo 161 da Lei de Execução Penal é expresso de que, intimado pessoalmente, se o réu não comparecer injustificadamente à audiência admonitória, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena originária.

Trata-se de evidente hipótese de perda de eficácia ou cassação do benefício, o qual sequer chegou a se aperfeiçoar no caso concreto, haja vista que o apenado não compareceu para formalizar a aceitação das condições que lhe seriam impostas.

Este Egrégio Tribunal de Justiça comunga integralmente do entendimento manifestado pela Procuradoria de Justiça, alinhando-se à firme jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que o comparecimento em juízo é dever primordial do sentenciado.

Dessa forma, a
alegação de que o atraso ocorreu por força maior decorrente de engarrafamento ou problemas no trânsito constitui justificativa genérica e desprovida de qualquer suporte fático-probatório idôneo. Para que se pudesse afastar a desídia, caberia à defesa instruir os autos com prova documental robusta, tais como registros oficiais de interrupção de vias, justificativas de concessionárias de transporte ou boletins de ocorrência, o que não ocorreu na espécie.

Ademais, o comparecimento extemporâneo do apenado ao prédio do Fórum, horas após o encerramento do ato solene, não possui o condão de elidir os efeitos do descumprimento do chamado judicial, eis que a execução penal pauta-se pela estrita disciplina e pela submissão aos comandos jurisdicionais, não sendo lícito ao reeducando apresentar-se ao seu livre alvedrio.

Da mesma forma, argumentos relativos a condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, embora relevantes em outros momentos da dosimetria penal, não possuem força jurídica para mitigar a norma cogente do artigo 161 da LEP, que possui caráter vinculante e aplicação obrigatória quando configurada a ausência imotivada.

Não há que se falar, portanto, em violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, do contraditório ou da ampla defesa. A consequência jurídica imposta decorre diretamente da conduta omissiva do próprio apenado, que negligenciou o dever de cooperação com o Judiciário.

Conclui-se, portanto, que permitir a manutenção do SURSIS em cenários de manifesta desídia esvaziaria por completo a finalidade preventiva da sanção penal e o rigor exigido na execução das penas.

Frente a tais considerações,

CONHEÇO

do recurso e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão que tornou sem efeito a suspensão condicional da pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.